Tribunal: TJDFT
Processo: 0730346-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE COTA-PARTE EM SOCIEDADE DE ADVOGADOS. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTO ENVIADO POR TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DO QUADRO SOCIETÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A despeito dos argumentos formulados pelas apelantes, não se vislumbra qualquer incongruência lógica entre a fundamentação delineada na Petição Inicial e os pedidos deduzidos em consequência aos fatos narrados. Na espécie, é possível notar de forma clara que a pretensão da autora está lastreada no descumprimento da suposta proposta para aquisição de suas cotas sociais, havendo estreita relação com os pedidos formulados. Nesse caso, a questão é matéria a ser enfrentada no mérito, inexistindo razões para acolher a alegada inépcia da Inicial.
2. Não se verifica a possibilidade de imputar às apeladas a obrigação pelo pagamento da proposta de alteração da sociedade enviada por ex-sócia não mais integrante do quadro societário.
3. Recursos conhecidos e não providos.